Tribunal: STF
Processo: HC 248098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, por entender inexistir teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão questionada.



    Nas razões recursais a defesa alega, em síntese, que a exoneração da Paciente ao cargo elimina a principal justificativa para a manutenção da prisão cautelar, pois afasta a possibilidade de interferência na administração pública ou de continuidade de condutas delitivas associadas ao cargo anteriormente ocupado.



    Requer “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão embargada, revogando-se a prisão preventiva da Paciente, diante da ausência de fundamentos concretos para sua manutenção, e/ou, subsidiariamente, aplicando-se medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (eDOC 33, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. 



    Conforme registrado na decisão embargada, a paciente está presa por fraude ao processo licitatório, organização criminosa e lavagem de dinheiro no exercício de seu cargo. Nesse contexto, a alegação de que sua exoneração seria suficiente para justificar o relaxamento da prisão preventiva não se sustenta, considerando a complexidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública e econômica.



    De acordo com os autos, a paciente é acusada de integrar uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas e atuação de liderança, voltada para desviar recursos públicos por meio de fraudes em licitações. 



    Extrai-se do ato coator que, mesmo com a exoneração, persiste o risco de que a paciente possa influenciar outros membros da organização criminosa, ocultar provas ou dar continuidade às atividades ilícitas, utilizando o conhecimento e os contatos adquiridos durante o período em que ocupou o cargo. A medida visou desarticular o grupo criminoso e evitar a reiteração delitiva, não se limitando à impossibilidade de a paciente praticar os mesmos atos diretamente.



    Nesse contexto, verificou-se inexistir qualquer teratologia a justificar o acolhimento do pedido, mormente porque o acórdão impugnado “lançou mão de argumentação específica, considerando as circunstâncias do caso concreto, constatando a presença de elementos nos autos da prática reiterada da conduta da reclamante em fraudes a licitações e lavagem de capitais, ressaltando-se ainda que a reclamante integra complexa organização criminosa”. 



    Vislumbra-se, assim, que não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na apreciação dos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, mas mero inconformismo da parte com as conclusões alcançadas pelo julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente